Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora